Tribunal: STF
Processo: RE 90423
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-12
Data de publicação: 1979-12-12

Ementa:
REINCIDENCIA. APLICAÇÃO DE LEI NOVA MAIS BENIGNA A FATO JULGADO POR
SENTENÇA CONDENATÓRIA IRRECORRIVEL.
COMPETÊNCIA, PARA APLICA-LA, DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
(ARTIGO 13 DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
DECRETO-LEI 3931, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1941.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.